Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-21.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1021980-21.2016.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ/MT.
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JULIA TRETEL PENCO ALMEIDA, CELSO FERREIRA PENCO FILHO, JULIANA DE CARVALHO FERREIRA PENCO, RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENÇO, CELIA DE CARVALHO FERREIRA PENCO, FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO, LUCILIA TRETEL SERVILHA
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de LUCILIA TRETEL SERVILHA e outros, contra sentença homologatória de partilha proferida nos autos da Ação de Inventário n. 1021980-21.2016.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.
Após uma análise acurada dos autos, verifica-se, inicialmente, que o Recurso de Apelação foi interposto após o trânsito em julgado da sentença. Ainda, convém destacar que, originalmente, não consta em nenhum dos polos da ação ente público da Administração Pública direta (Estado ou Município) ou indireta (fundação pública, autarquia ou empresa pública), bem como a ação está a envolver matéria de direito civil privado (inventário e partilha).
Isso porque, em que pese o Estado de Mato Grosso requerer a reforma da sentença proferida em primeira instância, que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, preliminarmente, almeja a anulação da sentença ante a não observância dos arts. 9o, 10 e 722 do CPC.
A seu sentir, deveria ser conferido ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença, uma vez que possui interesse na lide.
Contudo, a ação originária se trata de ação judicial entre particulares, que tramitou integralmente na Vara Especializada de Família e Sucessões, de modo que a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício é incompetente para anular ou reformar a sentença que homologou a partilha.
Assim, pela questão envolver discussão e matéria de direito privado, reconheço ex officio a incompetência desta 2a Câmara de Direito Público e determino e redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Cível deste Sodalício.
Intimem-se as partes acerca desta decisão.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado